Tribunal: TJSP
Processo: 2211696-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – SOCIEDADES EMPRESÁRIAS E SÓCIOS – benefício pleiteado com amparo em cópias de documentos comprobatórios de pendências financeiras e de processos judiciais nos quais os agravantes figuram no polo passivo – insuficiência – Súmula 481 do STJ – necessidade de provas mais robustas a respeito da situação financeira atual das empresas e de seus sócios,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – SOCIEDADES EMPRESÁRIAS E SÓCIOS – benefício pleiteado com amparo em cópias de documentos comprobatórios de pendências financeiras e de processos judiciais nos quais os agravantes figuram no polo passivo – insuficiência – Súmula 481 do STJ – necessidade de provas mais robustas a respeito da situação financeira atual das empresas e de seus sócios, aptas a demonstrar que eles não possuem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência – benefício corretamente denegado – impossibilidade também de parcelamento do valor das custas por conta da insuficiência da prova documental juntada para demonstrar a efetiva situação financeira dos agravantes – determinação de recolhimento também das custas do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa – agravo desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211696-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes A G
GOMES DE PAIVA - ME, HIDROSONDA LTDA, ALESSANDRA DA GLORIA
GOMES DE PAIVA e ANTONIO CARLOS BORGES ARAUJO, é agravado C. R.
I. BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211696-54.2019.8.26.0000 - Voto 23230
2
VOTO No: 23230
AGRAVO DE INST. No 2211696-54.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: ARARAQUARA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: HEITOR LUIZ FERREIRA DO AMPARO
AGTES.: HIDROSONDA LTDA., A.G. GOMES DE PAIVA ME, ANTONIO
CARLOS BORGES DE ARAÚJO E ALESSANDRA DA GLORIA GOMES DE
PAIVA
AGDA.: C.R.I. BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS E SÓCIOS
benefício
pleiteado com amparo em cópias de documentos comprobatórios
de pendências financeiras e de processos judiciais nos quais os
agravantes figuram no polo passivo insuficiência Súmula 481
do STJ necessidade de provas mais robustas a respeito da
situação financeira atual das empresas e de seus sócios, aptas a
demonstrar que eles não possuem condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da
própria subsistência
benefício corretamente denegado

impossibilidade também de parcelamento do valor das custas por
conta da insuficiência da prova documental juntada para
demonstrar a efetiva situação financeira dos agravantes

determinação de recolhimento também das custas do presente
recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa agravo desprovido,
com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Araraquara (fls.
101), que, nos embargos opostos à execução promovida pela agravada contra os
agravantes, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pelos últimos.
Sustentaram os agravantes, em suma, que para as pessoas naturais
não há necessidade de comprovação da situação de penúria, pois a declaração delas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211696-54.2019.8.26.0000 - Voto 23230
3
goza de presunção de veracidade. Com relação às pessoas jurídicas, foi demonstrada
a insuficiência de recursos, em razão de uma séria de bloqueios judiciais de seus
recursos financeiros. As empesas agravantes atravessam período de grave crise
financeira. O art. 98, § 6o do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de
parcelamento das despesas que devam ser adiantadas no processo. Pelo que
expuseram, pugnaram pela reforma da decisão para o fim de lhes ser concedida a
gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas em vinte
parcelas mensais.
Em sua resposta (fls.52/56), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
atribuição de efeito suspensivo e dispensadas as informações (fls. 49).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados
o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, o referido art. 4o
da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelos arts. 98 a
102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211696-54.2019.8.26.0000 - Voto 23230
4
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se, portanto, o entendimento jurisprudencial majoritário
no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária somente se a
declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica que a parte
interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos constantes dos
autos.
Também não há mais dúvidas de que a pessoa jurídica, ainda que
formada com finalidade lucrativa, faz jus ao benefício, desde que comprove sua
insuficiência de recursos. Em verdade, com o passar do tempo, a jurisprudência
passou a admitir a extensão do favor legal às entidades beneficentes e associações
sem fins lucrativos e também às pessoas jurídicas em geral, mas, em relação a estas,
desde que provada efetivamente a situação de hipossuficiência econômica.
A questão da concessão da gratuidade da justiça para pessoas
jurídicas teve entendimento sedimentado por meio da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
O entendimento de que a pessoa jurídica somente poderá ser
beneficiada com a gratuidade da justiça caso comprove cabalmente a hipossuficiência
foi também adotado pelo CPC/2015, conforme se extrai de interpretação a contrario
sensu do disposto em seu art. 99, § 3o, segundo o qual “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Pois bem, no caso em tela, os agravantes não comprovaram de
maneira cabal a alegada hipossuficiência.
O requerimento de gratuidade foi amparado na juntada de cópias de
relatórios de pendências financeiras em nome dos agravantes e de processos judiciais
nos quais eles figuram no polo passivo (fls. 68/78 e 85/100 dos autos de origem).
Ocorre que a mera existência de pendências financeiras e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211696-54.2019.8.26.0000 - Voto 23230
5
processos judiciais em face das empresas e de seus sócios, por si só, não leva à
conclusão de que elas não tenham condições de arcar com o pagamento das custas
judiciais sem prejuízo da própria subsistência.
Importa salientar que, em se tratando de sociedade empresária, com
finalidade lucrativa, a prova da hipossuficiência deve ser robusta, de modo a não
deixar margem para dúvidas. Tal prova inequívoca não foi produzida no caso em
tela.
Para concessão do benefício legal, pedido deveria ter sido instruído
com elementos probatórios suficientes a demonstrar a impossibilidade financeira
atual dos agravantes em pagar as custas processuais, tais como declarações de
imposto de renda, demonstrativos de pagamento, balanços patrimoniais e de
resultados, extratos bancários etc. todos atuais e com abrangência de período
suficiente a retratar a real evolução da situação financeira dos postulantes.
Consigne-se, ademais, que a agravante Hidrosonda Ltda. é
sociedade empresária de porte considerável, com capital social no valor de R$
2.200.000,00, sediada em Alto Alegre do Maranhão/MA, com filial em São Luís/MA
(fls. 31/34).
Assim, pelos motivos alinhavados, não era mesmo caso de
concessão da gratuidade aos agravantes.
Em razão da insuficiência da prova documental juntada para
demonstrar a efetiva situação financeira dos agravantes, também não é possível o
deferimento do pedido de pagamento parcelado do valor da taxa judiciária em vinte
vezes.
Ante o resultado do julgamento, determina-se que também as
custas do presente recurso (taxa judiciária) sejam devidamente recolhidas pelos
agravantes, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado o que deverá ser
verificado e providenciado pela serventia de 1o grau.
Nesses moldes, com a determinação contida acima, nega-se
provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator